Tribunal: TJSP
Processo: 2136736-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. AIIM no 3.107.618-0 de 18-12-2008. Crédito não autorizado da parcela de 1% do imposto referente ao período de 1990 a 1997. Decadência. Prescrição. Juros de mora. Taxa Selic. Substituição da garantia. Seguro garantia. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. AIIM no 3.107.618-0 de 18-12-2008. Crédito não autorizado da parcela de 1% do imposto referente ao período de 1990 a 1997. Decadência. Prescrição. Juros de mora. Taxa Selic. Substituição da garantia. Seguro garantia. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos, mas para isso os embargos não se prestam. – 3. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Agravo provido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2136736-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LOJAS AMERICANAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136736-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED3.585/20
Embgos. Declar. no 2136736-93.2020/50000 10a Câmara Direito
Público
Embgte: Estado de São Paulo
Embgdo: Lojas Americanas S/A
Origem: 10a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1026164-25.2020
Juiz: Roberta de Moraes Prado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança.
AIIM no 3.107.618-0 de 18-12-2008. Crédito não autorizado
da parcela de 1% do imposto referente ao período de 1990 a
1997. Decadência. Prescrição. Juros de mora. Taxa Selic.
Substituição da garantia. Seguro garantia. Infringência.
Prequestionamento.
1. Infringência. Os embargos de
declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção
da omissão, contradição, obscuridade ou erro material;
poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é
o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica
claro de seus argumentos, mas para isso os embargos não se
prestam. 3. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as
questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe
pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram
analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não
arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. Agravo
provido. Embargos rejeitados.

1.
A Câmara, por unanimidade, proveu o agravo da
impetrante para autorizar a substituição do depósito em dinheiro pelo
seguro garantia oferecido em valor 30% superior ao valor em depósito,
atualizado e com os acréscimos pertinentes (fls. 383/389). Embarga o
Estado, aduzindo que o acórdão é omisso em relação aos art. 151 e 206 do
CTN, art. 11 e 16 da LEF, art. 4o, 373, 835, I e § 1o do CPC, art. 101 do
ADCT, com redação dada pela EC no 99/2017, art. 7o e 8o da LC no
151/15, art. 5o e 20 da LINDB e Súmula STJ no 112; cita o REsp
1.156.668/DF, STJ, 1a Seção, 24-11-2010, Rel. Luiz Fux, submetido ao
regime do art. 543-C do CPC; não há fundamento legal para se determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136736-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia. Prequestiona a
matéria. Pede declaração.
É o relatório.
3.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou
obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é
o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. O acórdão é claro em seus
fundamentos e conclusões; reconhece que os precedentes do STJ e deste
Tribunal exigem o depósito em dinheiro para a suspensão da exigibilidade
do crédito fiscal; no entanto, autoriza a substituição da garantia com
fundamento na situação de fato, qual seja a notória crise econômica que
atinge diversas empresas em razão das restrições impostas pelo combate à
pandemia do coronavírus, aliada à liquidez e suficiência da garantia
oferecida. O embargante pretende, como fica claro dos seus argumentos,
novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam.
4.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão, tornando desnecessária a análise
individualizada de dispositivos legais incompatíveis com a conclusão a que
se chegou. Como diz a doutrina, os embargos se prestam para re-exprimir,
não para re-decidir. Esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, como demonstra o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO
DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136736-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos
de declaração rejeitados (João Araújo Sobrinho v. União, EDcl no AgRg no
REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira, v.u.).
O voto é pela rejeição dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
Relator